Tribunal: TJMT
Processo: 1011528-10.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011528-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAOMAR FLORENCIO DOS SANTOS - CPF: 815.543.971-20 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DR. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
JOAOMAR FLORENCIO DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
DE
SEGURO
DPVAT

–

PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL – NECESSIDADE
-
PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
OU REDISTRIBUIÇÃO POR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO

É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT
, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado
.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8
ª Vara Cível e Cuiabá
-
MT
que, nos autos d
a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada por

JOAOMAR FLORENCIO DOS SANTOS
, julg
ou

parcialmente

procedentes o
pedido da inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05/12/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
está
fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa
, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

[Grifo nosso e do original]

Em suas razões recursais (ID.
210297971
), a parte recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da Incorreta observância da legislação e dos critérios de enquadramento das lesões
e do pagamento administrativo

2
.

I
nversão do ônus sucumbencial
ou sua redistribuição

3. Erro quanto à fixação dos honorários sobre o valor da causa

O Apelado, apesar de intimado (ID
210297974
), não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão de ID
210297974
, e preparo pago, conforme certidão de ID
210505667
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
JOAOMAR FLORENCIO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de Recurso de Apelação Cível
,
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Cuiabá
-
MT que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada
pelo ora apelado
, julg
ou
procedentes o
s pedidos da inicial, para condenar a recorrente ao pagamento da importância de
R$ 3.881,25, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05/12/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
esta
fixada em 10 % sobre o valor da causa.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1
.
Da Incorreta observância da legislação e dos critérios de enquadramento das lesões
e do pagamento administrativo

A apelante sustenta
que a sentença não observou corretamente os termos da
L
ei
n
.
º
11.945/09
,
equivoc
ando
-se

quanto a
o apontamento da lesão e d
a
condenação.

A recorrente assevera
que
o

art. 3°
,
da
citada L
ei n° 11.945/09
, estabelece os casos em que ocorre invalidez to
tal e parcial.

Para invalidez parcial completa, a apelante
aduz
que
o membro ou órgão atingido

serão diretamente enquadrados em um dos segmentos orgânicos ou corporais

previstos na tabela anexa ao dispositivo de lei, correspondendo a indenização à

seguinte equação:
“
p
ercentual pré-estabelecido do membro ou
órgão
afetado x valor do limite máximo de indenização (R$

13.500,00 – Lei 11.482/07)
.”

Contudo,
a apelante destaca que, em se tratando de
redução anatômica ou funcional parcial
incompleta, que foi o caso
, além de
se
proceder à operação
matemática
supracitada, proceder-se-á, em seguida,

à redução proporcional da indenização quantificada pelo IML da circunscrição da

residência da vítima ou do local do sinistro.

Segundo a recorrente, t
ais reduções, quantificadas pelo Ilustre Perito do IML, deverão ser

classificadas, conforme sua intensidade, em 75%, para os casos de repercussão intensa,

50% para as hipóteses de média repercussão, 25% para as hipóteses de leve

repercussão, e, por fim, 10% nos casos de sequelas residuais.

Desse modo, ao caso concreto, a apelante sustenta que,
de acordo com os percentuais da tabela do art. 3º

da Lei 6.194/74
,
anexa à Lei 11.945/
09
,
deve
ser realizada a seguinte equação:
“
percentual pré-estabelecido do membro ou órgão afetado x valor do limite máximo de indenização (R$13.500,00 – Lei 11.482/07) x redução proporcional (75%, 50%, 25% ou 10%)
”.

Por
conseguinte, apresenta a seguinte tabela de cálculo:

Indenização por invalidez

Até R$ 13.500,00 / LEI 11.945/09

LESÃO - 1

Perda completa da mobilidade de um dos ombros

25% (Tabela lei 11.945/
09)

Grau de invalidez do autor apurado

75% DO OMBRO ESQUERDO

Valor quantificado da Indenização

75% X 25% = 18,75% do capital segurado

Valor da indenização a que faz jus

R$13.500,00 X 18,75% =
R$2.531,25

LESÃO-2

Grau de invalidez do autor apurado pelo laudo pericial

100% DO BAÇO

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10% (Tabela lei 11.945/09)

Valor quantificado da Indenização

100% X 10% de R$13.500,00 = 10% do capital segurado

Valor da indenização a que faz jus

R$13.500,00 X 10% =
R$1.350,00

MENOS O VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA

R$1.687,50

VALOR DEVIDO

R$2.193,75

Assim, a recorrente alega que a sentença deve ser reformada
para reduzir a condenação ao montante de
R$2.193,75
(dois mil cento e noventa e três reais e setenta e

cinco centavos), em observância aos critérios da
L
ei
n.º
11.945/09 e pagamento

administrativo.

Pois bem.
Em relação à tese de enquadramento incorreto, sem razão a apelante, pois o mesmo enquadramento por ela feito, é o que consta da sentença.

A única diferença é que, realmente, não foi realizada a dedução, no valor de R$ 3.881,25, do pagamento administrativo de R$ 2.193,75, fato incontroverso, inclusive confirmado pelo ora apelado em sua própria petição inicial (ID 210299277, p. 02).

Assim, em rigorosa observância à vedação dada pelo princípio do enriquecimento sem causa, não há como deixar de deduzir do
quantum
indenizável os valores percebidos administrativamente.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL – NECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
É devida
a
dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT
.

II -
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima
.

III - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

(N.U 1032218-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022)
[Grifo nosso]

Logo, a súplica recursal deve ser atendida, de modo a limitar a responsabilidade da Seguradora, tão somente, ao saldo remanescente no valor de
R$

2.193,75
.

2
.

I
nversão do ônus sucumbencial
ou sua redistribuição

A apelante sustenta que
sucumbiu em parte mínima do seu pedido, logo, entende que o apelado é vencido e não vencedor na relação processual, devendo, portanto, ser responsabilizado à integralidade do ônus sucumbencial ou, eventualmente que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca
, à razão de 72% ao apelado de 28% à apelante.

Pois bem.
Sem razão a
recorrente
.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (
R$ 2.193,75
) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só não caracteriza sucumbência mínima da requerida
ou
sucumbência recíproca,
pois
a causa de pedir
do apelado
, que envolve
o pagamento de indenização do seguro obrigatório
DPVAT,
proporcional ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora
.

[
...
]

(N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020)

[Grifo
nosso]

3. Erro quanto à fixação dos honorários sobre o valor da causa

A apelante sustenta que o percentual de 10%, quanto aos honorários sucumbenciais, deveria ser arbitrado sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no valor de
R$ 2.193,75
(
dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos
)
,
os honorários advocatícios, se fixados em 10% sobre esse valor, corresponderiam a apenas
R$ 219,375
(
duzentos e dezenove reais e trinta e sete centavos
), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser, como de fato estão, arbitrados
,
por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO
- VIABILIDADE
- ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo
.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)
[Grifo nosso]

Diante d
o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformada a sentença, reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para
R$ 2.193,75
(
dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos
),
mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença objurgada.

Por fim, uma vez que o apelado apenas sucumbiu, em sede recursal, de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), deixo de inverter ou redistribuir a fixação da verba honorária sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024